Tribunal: TJDFT
Processo: 0722462-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM QUADRO DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO MODERADO A GRAVE. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA.
I - A recusa de autorização para internação do autor em UTI pediátrica, sob o argumento de que ele ainda estava no período de carência do plano de saúde, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/1998.
II – Apelação desprovida.